Tribunal: STF
Processo: ARE 648654
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não esgotada a prestação jurisdicional pelas instâncias de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    2. Agravo regimental não provido.